Tribunal: STF
Processo: RE 103616
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. PENHORA.
I. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGADA FALTA DE REPRESENTAÇÃO LEGITIMA.
INCIDENCIA DO ART-325-VII DO REGIMENTO INTERNO.
II. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. DL 911/69, ART. 6º
HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA.
III. PENHORA. NULIDADE DA SEGUNDA PENHORA. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, ART. 667.
NÃO ESTA PREVISTA NO CÓDIGO UMA SEGUNDA PENHORA POR SE ENCONTRAR
O DEVEDOR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, SENDO INFLEXIVEL O ROL
DE HIPÓTESES DO ART-667.